Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701973-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENVAL VAZ JUNIOR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0757963-36.2022.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela provisória para o fim determinar a suspensão dos efeitos decorrente de auto de infração de trânsito. O pedido tem o seguinte teor: a) O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, a fim evitar prejuízos irreparáveis ao Requerente, ordenando a expedição de ofício endereçado ao Requerido DETRAN/DF, determinando ao mesmo que promova a imediata suspensão dos efeitos decorrentes do auto de infração sob o no Y001248306 e Processo Administrativo SEI no 00113- 00013425/2019-39, com fundamento no Art. 303 do CPC, para que não se proceda com uma possível instauração de processo administrativo de suspensão ao direito de dirigir decorrente do auto de infração supracitado, a fim de que o Requerente possa permanecer exercendo seu direito de dirigir, desta forma merece que seja conhecido e deferido o pedido de antecipação do feito, uma vez que estão claramente presentes os fundamentos relevantes e o perigo pela demora;” DECIDO. Sabidamente, o pedido de tutela de provisória tem por fundamento a urgência do provimento ou a evidência do direito vindicado. No caso dos autos, a argumentação produzida pela parte autora não evidencia a presença dos elementos descritos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O auto de infração, que encampa a lide, revela a conduta da parte autora de NÃO se submeter ao teste do etilômetro (popularmente conhecido por "bafômetro"), cuja negativa, por si só, já caracteriza a conduta do artigo 165 - A do CTB. A conduta ilícita se configura com a SIMPLES RECUSA A SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO, não exigindo qualquer outra condição. Ao se recusar a se submeter ao conhecido “bafômetro”, o autor já incidiu no dispositivo legal em voga, com as consequências jurídicas daí advindas. O colendo TJDFT não é refratário a tal entendimento, tendo, inclusive editado Súmula sobre o assunto: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. (Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal)” (Destaques acrescidos). IMPROVEJO, portanto, o pleito liminar. Indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Por fim, emende-se a petição inicial para excluir o DETRAN/DF do polo passivo, tendo em vista que o auto de infração que a parte autora pretende declarar nulo foi expedido exclusivamente pelo DER/DF, não havendo qualquer relação com a autarquia distrital DETRAN/DF. Prazo improrrogável de 15 dias para cumprimento integral da determinação acima. Intime-se. Em síntese, aduz que “a aplicação de penalidade de recusa ao bafômetro não consubstancia apenas pela simples recusa, mas também pela legalidade do auto de infração, que no caso em análise, FOI CONSTATADO ADULTERAÇÃO (RASURA) DO AIT, como também, não foi preenchido com os ditames previstos na Resolução do CONTRAN no 432/2013, e na Resolução do CONTRANDIFE no 7/2019”. Afirma que “havendo rasuras, emendas, uso de corretivos ou qualquer sinal de adulteração ou ainda não estando legível, o auto de infração deve ser arquivado, conforme preconiza o art. 281, parágrafo único, do CTB”. Diante disso, pugna pela “imediata suspensão dos efeitos decorrentes do auto de infração sob o no Y001248306 e Processo Administrativo SEI no 00113-00013425/2019-39, com fundamento no Art. 303 do CPC, e que suspenda a instauração de processo administrativo de suspensão ao direito de dirigir decorrente do auto de infração supracitado, até a finalização do processo originário”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido (ID 41170235). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, consistente na autuação por infração de trânsito. A infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB se consuma com a mera recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro (Súmula 16 da TUJ, in verbis: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539). Ainda que seja cabível questionar se a infração deva ou não ser imputada ao agravante, no atual estágio do processo, mostra-se inadmissível a suspensão dos efeitos do auto de infração (e de suas consequências), porquanto a instrução probatória é imprescindível, especialmente na hipótese em que o agravante sustenta a nulidade do auto de infração. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do órgão de trânsito, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito